Tribunal: TJDFT
Processo: 0749088-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extraordinário destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, ensejando que seu processamento seja vinculado e adstrito às hipóteses legalmente assinaladas, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor aditar a inicial no pertinente à causa de pedir e à indicação do dispositivo legal que reputara violado, devendo, inclusive, individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, pois volvida a arrostar provimento interlocutório, e não sentença, evidenciando seu cabimento no figurino legal e dispondo sobre a viabilidade de decisão que dispõe sobre homologação de avaliação ser enquadrável como provimento de mérito, desafiável, pois, pela via descontitutiva (CPC, arts. 966 e 968), devendo, outrossim, adequar o valor da causa ao proveito que almeja, sob pena de rejeição liminar. Ademais, considerando que reclamara os benefícios da justiça gratuita, deve guarnecer os autos com o comprovante dos rendimentos que aufere de forma a ser aferido se pode ou não ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, sob pena de indeferimento do benefício. I. Intime-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator